Tribunal: TRE-PR
Processo: 0600173-14.2026.6.16.0000
Classe: Acórdão eleitoral
Relator(a): DRA. VANESSA JAMUS MARCHI
Órgão julgador: DRA. VANESSA JAMUS MARCHI
Órgão colegiado: Tribunal Regional Eleitoral do Paraná
Data de julgamento: 2026-04-13
Data de publicação: 2026-04-13

Ementa:
DIREITO ELEITORAL. AÇÃO DE JUSTIFICAÇÃO DE DESFILIAÇÃO
PARTIDÁRIA.
ELEIÇÕES
2024.
ANUÊNCIA
PARTIDÁRIA.
TUTELA
DE
EVIDÊNCIA. ART. 17, § 6º, DA CF/88. REFERENDO.
I. CASO EM EXAME
1. Ação de Justificação de Desfiliação Partidária ajuizada por Lucas Gabriel
Rodrigues dos Santos em face do Diretório Estadual do Partido Social Democrático -
Paraná, com pedido de tutela de evidência.
2. O requerente fundamenta a pretensão na concessão de carta de anuência pela
direção partidária, alegando justa causa para desfiliação, conforme art. 17, § 6º, da
CF/88.
3. Decisão monocrática concedeu a tutela de evidência, autorizando a desfiliação
sem prejuízo do mandato de Vereador, com fundamento no art. 17, § 6º, da CF/88.
Submissão da decisão ao Colegiado para referendo.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
4. A questão em discussão consiste em saber se a carta de anuência apresentada
pela direção partidária é suficiente para justificar a desfiliação partidária de detentor
de mandato eletivo, sem a perda do mandato, conforme o art. 17, § 6º, da

Num. 44879745 - Pág. 2
Assinado eletronicamente por: DRA. VANESSA JAMUS MARCHI - 18/04/2026 16:38:57
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=26041816385717800000043815577
Número do documento: 26041816385717800000043815577
Este documento foi gerado pelo usuário 026.***.***-08 em 22/04/2026 14:23:14
Constituição Federal.
III. RAZÕES DE DECIDIR
5. A Emenda Constitucional nº 111/2021 alterou o texto constitucional, permitindo a
desfiliação sem perda do mandato em caso de anuência do partido.
6. O Tribunal Superior Eleitoral (TSE) fixou o entendimento de que, a partir das
eleições de 2018, a carta de anuência é suficiente para a desfiliação partidária sem
acarretar a perda do mandato.
7. A plausibilidade do direito invocado é constatada de plano, realizado o cotejo
entre o permissivo constitucional, que autoriza a desfiliação partidária de detentores
de mandatos eletivos quando há a anuência da agremiação, e a situação do
requerente, que se amolda perfeitamente ao enunciado normativo.
IV. DISPOSITIVO E TESE
8. Decisão concessiva da tutela provisória de evidência referendada, para autorizar
a desfiliação de LUCAS GABRIEL RODRIGUES DOS SANTOS, sem prejuízo do
seu mandato de vereador.
Tese de julgamento: 1. A carta de anuência da direção partidária é suficiente para
justificar a desfiliação de detentor de mandato eletivo sem a perda do mandato,
conforme o art. 17, § 6º, da Constituição Federal. 2. A tutela de evidênci

Inteiro teor:
22/04/2026
Número: 0600173-14.2026.6.16.0000

Classe: AÇÃO DE JUSTIFICAÇÃO DE DESFILIAÇÃO PARTIDÁRIA/PERDA DE CARGO ELETIVO
Órgão julgador colegiado: Colegiado do Tribunal Regional Eleitoral
Órgão julgador: Relatoria Juiz de Direito 2
Última distribuição : 02/04/2026
Valor da causa: R$ 0,00
Assuntos: Justificação de Desfiliação Partidária
Objeto do processo: Ação de Justificação de Desfiliação Partidária/Perda de Cargo Eletivo com
pedido liminar nº 0600173-14.2026.6.16.0000 ajuizada por Lucas Gabriel Rodrigues dos Santos,
vereador do município de Cambé/PR eleito nas eleições municipais de 2024 e regularmente filiado
ao Partido Social Democrático (PSD), com fundamento no art. 17, § 6º da Constituição da
República, no art. 22-A da Lei nº 9.096/1995 e no art. 1º, § 3º da Resolução-TSE nº 23.610/2019, sob a
alegação de que está configurada a justa causa para a desfiliação partidária do requerente sem a
perda do mandato devido a outorga de carta de anuência pela direção partidária, autorizando sua
desfiliação sem que disso decorra a perda de mandato eletivo. (Requer-se: 1- o recebimento e
processamento da ação com a concessão de tutela de evidência para a declaração da justa causa
para desfiliação partidária do requerente, sem perda de mandato, em caráter liminar; 2- a intimação
do requerido para, querendo, apresentar defesa; 3- a manifestação do Ministério Público Eleitoral; e
4- ao final, a procedência do pedido, com o reconhecimento definitivo da justa causa para a
desfiliação partidária.)
Segredo de Justiça? NÃO
Justiça gratuita? NÃO
Pedido de liminar ou antecipação de tutela? SIM

Tribunal Regional Eleitoral do Paraná
PJe - Processo Judicial Eletrônico
Partes
Advogados
LUCAS GABRIEL RODRIGUES DOS SANTOS
(REQUERENTE)
EMMA ROBERTA PALU BUENO (ADVOGADO)
WALDIR FRANCO FELIX JUNIOR (ADVOGADO)
MARCELO ANTONIO LOPES (ADVOGADO)
DIRETORIO ESTADUAL PARTIDO SOCIAL DEMOCRATICO -
PSD (REQUERIDO)
Outros participantes
PROCURADOR REGIONAL ELEITORAL (FISCAL DA LEI)
Documentos
Id.
Data da
Assinatura
Documento
Tipo
44879745
18/04/2026
16:38
Acórdão
Acórdão

Num. 44879745 - Pág. 1
Assinado eletronicamente por: DRA. VANESSA JAMUS MARCHI - 18/04/2026 16:38:57
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=26041816385717800000043815577
Número do documento: 26041816385717800000043815577
Este documento foi gerado pelo usuário 026.***.***-08 em 22/04/2026 14:23:14
TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DO PARANÁ

ACÓRDÃO Nº 69.161

AÇÃO DE JUSTIFICAÇÃO DE DESFILIAÇÃO PARTIDÁRIA/PERDA DE CARGO ELETIVO
0600173-14.2026.6.16.0000 – Cambé – PARANÁ
Relator: DRA. VANESSA JAMUS MARCHI
REQUERENTE: LUCAS GABRIEL RODRIGUES DOS SANTOS
ADVOGADO: EMMA ROBERTA PALU BUENO - OAB/PR70382-A
ADVOGADO: WALDIR FRANCO FELIX JUNIOR - OAB/PR91541-A
ADVOGADO: MARCELO ANTONIO LOPES - OAB/PR131051
REQUERIDO: DIRETORIO ESTADUAL PARTIDO SOCIAL DEMOCRATICO - PSD
FISCAL DA LEI: PROCURADOR REGIONAL ELEITORAL
PROCURADORIA: PROCURADORIA REGIONAL ELEITORAL

Ementa: DIREITO ELEITORAL. AÇÃO DE JUSTIFICAÇÃO DE DESFILIAÇÃO
PARTIDÁRIA.
ELEIÇÕES
2024.
ANUÊNCIA
PARTIDÁRIA.
TUTELA
DE
EVIDÊNCIA. ART. 17, § 6º, DA CF/88. REFERENDO.
I. CASO EM EXAME
1. Ação de Justificação de Desfiliação Partidária ajuizada por Lucas Gabriel
Rodrigues dos Santos em face do Diretório Estadual do Partido Social Democrático -
Paraná, com pedido de tutela de evidência.
2. O requerente fundamenta a pretensão na concessão de carta de anuência pela
direção partidária, alegando justa causa para desfiliação, conforme art. 17, § 6º, da
CF/88.
3. Decisão monocrática concedeu a tutela de evidência, autorizando a desfiliação
sem prejuízo do mandato de Vereador, com fundamento no art. 17, § 6º, da CF/88.
Submissão da decisão ao Colegiado para referendo.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
4. A questão em discussão consiste em saber se a carta de anuência apresentada
pela direção partidária é suficiente para justificar a desfiliação partidária de detentor
de mandato eletivo, sem a perda do mandato, conforme o art. 17, § 6º, da

Num. 44879745 - Pág. 2
Assinado eletronicamente por: DRA. VANESSA JAMUS MARCHI - 18/04/2026 16:38:57
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=26041816385717800000043815577
Número do documento: 26041816385717800000043815577
Este documento foi gerado pelo usuário 026.***.***-08 em 22/04/2026 14:23:14
Constituição Federal.
III. RAZÕES DE DECIDIR
5. A Emenda Constitucional nº 111/2021 alterou o texto constitucional, permitindo a
desfiliação sem perda do mandato em caso de anuência do partido.
6. O Tribunal Superior Eleitoral (TSE) fixou o entendimento de que, a partir das
eleições de 2018, a carta de anuência é suficiente para a desfiliação partidária sem
acarretar a perda do mandato.
7. A plausibilidade do direito invocado é constatada de plano, realizado o cotejo
entre o permissivo constitucional, que autoriza a desfiliação partidária de detentores
de mandatos eletivos quando há a anuência da agremiação, e a situação do
requerente, que se amolda perfeitamente ao enunciado normativo.
IV. DISPOSITIVO E TESE
8. Decisão concessiva da tutela provisória de evidência referendada, para autorizar
a desfiliação de LUCAS GABRIEL RODRIGUES DOS SANTOS, sem prejuízo do
seu mandato de vereador.
Tese de julgamento: 1. A carta de anuência da direção partidária é suficiente para
justificar a desfiliação de detentor de mandato eletivo sem a perda do mandato,
conforme o art. 17, § 6º, da Constituição Federal. 2. A tutela de evidência é cabível
para autorizar a desfiliação partidária quando há anuência da agremiação,
permitindo a filiação em outro partido, desde que este tenha atingido a cláusula de
desempenho, sem prejuízo da manutenção do mandato.
_________
Dispositivos relevantes citados: CF/88, art. 17, § 6º; Lei nº 9.096/95, art. 22-A; CPC,
arts. 300, 311.
Jurisprudência relevante citada: TSE, PETIÇÃO nº 060048226, Rel. Min. Ricardo
Lewandowski, DJE 11/05/2022; TRE/PR, AJDP 060034643, Rel. Des. Guilherme
Frederico
Hernandes
Denz,
Data:
03/10/2023;
Processo
n
0600677-
64.2019.6.16.0000, Acórdão n 54816 de 05/08/2019, rel. Jean Carlo Leeck, DJe
08/08/2019.

DECISÃO
Por unanimidade de votos, a Corte referendou a decisão concessiva da tutela provisória de
evidência, para o efeito de autorizar a desfiliação de Lucas Gabriel Rodrigues dos Santos, sem
prejuízo de seu mandato, nos termos do voto da Relatora.

Num. 44879745 - Pág. 3
Assinado eletronicamente por: DRA. VANESSA JAMUS MARCHI - 18/04/2026 16:38:57
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=26041816385717800000043815577
Número do documento: 26041816385717800000043815577
Este documento foi gerado pelo usuário 026.***.***-08 em 22/04/2026 14:23:14

Curitiba, 13/04/2026

RELATOR(A) DRA. VANESSA JAMUS MARCHI

RELATÓRIO

Trata-se de Ação de Justificação de Desfiliação Partidária, com pedido de antecipação de tutela,
ajuizada por LUCAS GABRIEL RODRIGUES DOS SANTOS em face do DIRETÓRIO
ESTADUAL DO PARTIDO SOCIAL DEMOCRÁTICO - PARANÁ.
O requerente fundamenta a sua pretensão no fato de ter obtido a concessão de carta de anuência
pela direção partidária da referida agremiação. Alega que a presente demanda está
fundamentada no artigo 17, § 6º, da Constituição Federal, defendendo ser legítimo o pedido
declaratório de justa causa para desfiliação partidária. Sustenta que a existência da Carta de
Anuência autoriza o parlamentar a se desfiliar da agremiação pela qual foi eleito, sem que isso
acarrete a perda do seu mandato.
Ao final, requer a concessão de tutela de evidência para autorizar, liminarmente, a saída do
requerente do partido, sem a consequente perda do mandato de Vereador, sob o argumento de
que a hipótese legal do art. 17, § 6º, da Constituição Federal encontra-se devidamente
comprovada de forma documental.
Em 06/04/2026, foi proferida decisão monocrática que concedeu tutela provisória de evidência,
para autorizar a desfiliação de Lucas Gabriel Rodrigues dos Santos, sem prejuízo do seu
mandato de Vereador, com fundamento no art. 17, § 6º, da Constituição Federal.
É o relatório.

FUNDAMENTAÇÃO

Em 06/04/2026 foi proferida decisão monocrática concedendo a tutela de evidência para autorizar
a desfiliação de Lucas Gabriel Rodrigues dos Santos, facultando-se a filiação em outro partido,
desde que este tenha atingido a cláusula de desempenho, sem prejuízo da manutenção do seu
mandato de Vereador, com fundamento no art. 17, § 6º, da Constituição Federal.
Em observância ao disposto no art. 30, parágrafo único, do Regimento Interno deste egrégio
Tribunal Regional Eleitoral, impõe-se a submissão da referida decisão à apreciação do Colegiado,

Num. 44879745 - Pág. 4
Assinado eletronicamente por: DRA. VANESSA JAMUS MARCHI - 18/04/2026 16:38:57
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=26041816385717800000043815577
Número do documento: 26041816385717800000043815577
Este documento foi gerado pelo usuário 026.***.***-08 em 22/04/2026 14:23:14
para fins de referendo.
Nesse contexto, visando à ratificação do provimento liminar concedido, em atenção ao princípio
da colegialidade, reproduz-se, por brevidade, a decisão monocrática, a fim de que seja apreciada
pelos demais Membros deste e. Tribunal:
“(...)
I. Trata-se de Ação de Justificação de Desfiliação Partidária, com pedido de
antecipação de tutela, ajuizada por LUCAS GABRIEL RODRIGUES DOS SANTOS
em face do DIRETÓRIO ESTADUAL DO PARTIDO SOCIAL DEMOCRÁTICO -
PARANÁ, ao fundamento de que houve a concessão de carta de anuência pela
direção partidária da agremiação.
O requerente alega que a presente demanda está fundamentada no artigo 17, § 6º,
da Constituição Federal, sendo legítimo o pedido declaratório de justa causa para
desfiliação partidária, diante da existência da Carta de Anuência, a qual autoriza o
parlamentar se desfiliar da agremiação pelo qual foi eleito, sem a perda do mandato.
Requer a concessão de tutela de evidência, autorizando liminarmente a saída do
Requerente do partido, sem perda do mandato, uma vez constatada,
documentalmente, a hipótese legal do art. 17, § 6º, da Constituição Federal. No
mérito,
É o relatório. Decido.
II. A concessão de tutela de evidência, cuja previsão encontra-se no artigo 311, II,
do CPC, estabelece o seguinte:
Art. 311. A tutela da evidência será concedida, independentemente da
demonstração de perigo de dano ou de risco ao resultado útil do processo, quando:
I - ficar caracterizado o abuso do direito de defesa ou o manifesto propósito
protelatório da parte;
II - as alegações de fato puderem ser comprovadas apenas documentalmente e
houver tese firmada em julgamento de casos repetitivos ou em súmula
vinculante;
III - se tratar de pedido reipersecutório fundado em prova documental adequada do
contrato de depósito, caso em que será decretada a ordem de entrega do objeto
custodiado, sob cominação de multa;
IV - a petição inicial for instruída com prova documental suficiente dos fatos
constitutivos do direito do autor, a que o réu não oponha prova capaz de gerar
dúvida razoável.
Parágrafo único. Nas hipóteses dos incisos II e III, o juiz poderá decidir

Num. 44879745 - Pág. 5
Assinado eletronicamente por: DRA. VANESSA JAMUS MARCHI - 18/04/2026 16:38:57
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=26041816385717800000043815577
Número do documento: 26041816385717800000043815577
Este documento foi gerado pelo usuário 026.***.***-08 em 22/04/2026 14:23:14
liminarmente.

A respeito da tutela de evidência, nos termos do parágrafo único do art. 311, CPC,
só é permitido ao Juiz decidir liminarmente, antes da apresentação de contestação,
nas hipóteses previstas nos incisos II e III, vale dizer, quando houver prova
exclusivamente documental apresentada pelo autor, acompanhada de tese firmada
em casos repetitivos ou súmula vinculante, ou quando se tratar de pedido
reipersecutório, fundado em prova documental do contrato de depósito, o que não é
o caso dos autos.
Igualmente, não é hipótese do inc. IV, do art. 311, CPC, porque este prevê a
concessão de tutela de evidência quando a petição inicial for instruída com prova
documental suficiente dos fatos constitutivos do direito do autor, a que o réu não
oponha prova capaz de gerar dúvida razoável. Exige-se, portanto, que o réu não
apresente prova capaz de gerar dúvida razoável quanto à prova documental
apresentada pelo autor.
Com efeito, pressuposto para aplicação do referido inciso IV é a apresentação de
defesa pelo réu, o que, igualmente, não é o caso.
Não obstante, a argumentação da parte autora está pautada na urgência em
antecipar sua pretensão, sendo a tutela provisória pretendida de natureza de
urgência antecipada.
Assim, com fundamento na fungibilidade das tutelas provisórias, recebo o pedido de
tutela de evidência como de urgência antecipada (art. 300, CPC) e passo a analisá-
lo.
A tutela provisória de urgência pressupõe, como regra, a demonstração (i) da
probabilidade do direito e (ii) do perigo de dano ou de risco ao resultado útil do
processo (art. 300, caput, do CPC).
Se possuir natureza antecipada (satisfativa), será indeferida em caso de perigo de
irreversibilidade dos efeitos da decisão (art. 300, §3º do CPC). Assim, além dos
pressupostos de probabilidade do direito e de perigo de dano, exige-se que os
efeitos da decisão sejam reversíveis, retornando-se ao status quo ante na hipótese
de revogação.
Pois bem.
A respeito da perda de mandato por infidelidade partidária o artigo 22-A da Lei nº
9.9096/95 assim dispõe:
Art. 22-A. Perderá o mandato o detentor de cargo eletivo que se desfiliar, sem justa
causa, do partido pelo qual foi eleito. (Incluído pela Lei nº 13.165, de 2015)

Num. 44879745 - Pág. 6
Assinado eletronicamente por: DRA. VANESSA JAMUS MARCHI - 18/04/2026 16:38:57
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=26041816385717800000043815577
Número do documento: 26041816385717800000043815577
Este documento foi gerado pelo usuário 026.***.***-08 em 22/04/2026 14:23:14
Parágrafo único. Consideram-se justa causa para a desfiliação partidária somente
as seguintes hipóteses: (Incluído pela Lei nº 13.165, de 2015)
I - mudança substancial ou desvio reiterado do programa partidário; (Incluído pela
Lei nº 13.165, de 2015)
II - grave discriminação política pessoal; e (Incluído pela Lei nº 13.165, de 2015)
III - mudança de partido efetuada durante o período de trinta dias que antecede o
prazo de filiação exigido em lei para concorrer à eleição, majoritária ou proporcional,
ao término do mandato vigente.

De outro lado, tem-se que com a anuência da agremiação partidária é permitida a
desfiliação sem perda do mandato, conforme alteração no texto constitucional
trazida pela emenda nº 111 de 28 de setembro de 2021. Confira-se:
Art. 17. É livre a criação, fusão, incorporação e extinção de partidos políticos,
resguardados a soberania nacional, o regime democrático, o pluripartidarismo, os
direitos fundamentais da pessoa humana e observados os seguintes preceitos:
(...)
§ 6º Os Deputados Federais, os Deputados Estaduais, os Deputados Distritais e os
Vereadores que se desligarem do partido pelo qual tenham sido eleitos
perderão o mandato, salvo nos casos de anuência do partido ou de outras
hipóteses de justa causa estabelecidas em lei, não computada, em qualquer caso, a
migração de partido para fins de distribuição de recursos do fundo partidário ou de
outros fundos públicos e de acesso gratuito ao rádio e à televisão. (Sem grifo no
original)

O C. TSE, em decisão recente, fixou o entendimento de que, a partir das eleições de
2018, a carta de anuência oferecida pelos partidos políticos aos representantes
individuais, eleitos pela legenda, é suficiente para a desfiliação partidária, sem
acarretar a perda do mandato, como bem se observa:
EMBARGOS
DE
DECLARAÇÃO
EM
PETIÇÃO.
OMISSÃO
QUANTO
A
SUPERVENIENTE
ALTERAÇÃO
CONSTITUCIONAL
(EMENDA
CONSTITUCIONAL 111/2021). FIDELIDADE PARTIDÁRIA. CARTA DE ANUÊNCIA
PARA DESFILIAÇÃO. EMBARGOS ACOLHIDOS, COM MODIFICAÇÃO DO
ACÓRDÃO EMBARGADO, PARA JULGAR IMPROCEDENTE A AÇÃO DE
DECRETAÇÃO DE PERDA DE CARGO ELETIVO.
I – A omissão do julgado embargado quanto à superveniência da Emenda
Constitucional 111/2021, que incluiu o § 6 º no art. 17 da Constituição, para constar

Num. 44879745 - Pág. 7
Assinado eletronicamente por: DRA. VANESSA JAMUS MARCHI - 18/04/2026 16:38:57
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=26041816385717800000043815577
Número do documento: 26041816385717800000043815577
Este documento foi gerado pelo usuário 026.***.***-08 em 22/04/2026 14:23:14
que "[o]s Deputados Federais, os Deputados Estaduais, os Deputados Distritais e os
Vereadores que se desligarem do partido pelo qual tenham sido eleitos perderão o
mandato, salvo nos casos de anuência do partido ou de outras hipóteses de justa
causa estabelecidas em lei, não computada, em qualquer caso, a migração de
partido para fins de distribuição de recursos do fundo partidário ou de outros fundos
públicos e de acesso gratuito ao rádio e à televisão", implica a procedência dos
embargos para sanar omissão no acórdão embargado.
II – Tendo sido apresentada, no caso concreto, a carta de anuência do partido
político, impõe–se restabelecer o mandato do parlamentar embargante,
comunicando–se de imediato à Casa Legislativa a que pertence.
III – Fixa-se, portanto, o entendimento de que, para as eleições de 2018, a carta
de anuência oferecida pelos partidos políticos aos representantes individuais,
eleitos pela legenda, é suficiente para a desfiliação partidária, sem acarretar a
perda do mandato.
IV – Provimento dos embargos de declaração, atribuindo–lhes efeitos infringentes,
para julgar improcedente a ação de decretação de perda de cargo eletivo.
(PETIÇÃO nº 060048226, Acórdão, Relator Min. Ricardo Lewandowski, Publicação:
DJE - Diário da justiça eletrônica, Tomo 85, Data 11/05/2022)

Sobre o tema, esta Corte assim deliberou:
AÇÃO DE JUSTIFICAÇÃO DE DESFILIAÇÃO PARTIDÁRIA POR JUSTA CAUSA.
VEREADOR. ART. 17, § 6º, DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL. ANUÊNCIA
PARTIDÁRIA MANIFESTADA NOS AUTOS. JUSTA CAUSA RECONHECIDA.
AÇÃO JULGADA PROCEDENTE.
1. A anuência pelos partidos políticos aos representantes individuais, eleitos
pela legenda, é suficiente para a desfiliação partidária, sem acarretar a perda
do mandato (art. 17, §6º, da Constituição Federal).
2. Ação de justificação de desfiliação partidária julgada procedente.
(TRE/PR - AJDP 060034643 – Rel. Des. Guilherme Frederico Hernandes Denz –
Data: 03/10/2023)

Na hipótese, a ação foi devidamente instruída com cópia da Carta de Anuência,
conforme abaixo se vê:

Num. 44879745 - Pág. 8
Assinado eletronicamente por: DRA. VANESSA JAMUS MARCHI - 18/04/2026 16:38:57
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=26041816385717800000043815577
Número do documento: 26041816385717800000043815577
Este documento foi gerado pelo usuário 026.***.***-08 em 22/04/2026 14:23:14
Desse modo, a plausibilidade do direito invocado é constatada de plano, realizado o
cotejo entre o permissivo constitucional, que autoriza a desfiliação partidária de
detentores de mandatos eletivos quando há a anuência da agremiação, e a situação
do requerente, que se amolda perfeitamente ao enunciado normativo.
Convém registrar, por oportuno, que esta Corte paranaense já chancelou a
possibilidade de concessão de tutela de evidência em processos que discutem a
desfiliação partidária, embora com fundamento no abuso da defesa, conforme se
colhe do seguinte julgado:
QUESTÃO DE ORDEM NA AÇÃO DE DECRETAÇÃO DE PERDA DO MANDATO
POR DESFILIAÇÃO PARTIDÁRIA. TUTELA DE EVIDÊNCIA. COMPATIBILIDADE
NO ÂMBITO ELEITORAL. SUPLENTE QUE VOLUNTARIAMENTE BUSCOU
LEGENDA EM OUTRA AGREMIAÇÃO. TENTATIVA DE RETORNO APÓS AS
ELEIÇÕES. IMPUGNAÇÃO. DECISÃO PARTIDÁRIA INDEFERINDO A FILIAÇÃO
NAS
INSTANCIAS
MUNICIPAL
E
ESTADUAL.
DEFINITIVIDADE.
INCONTROVÉRSIA QUANTO A MATÉRIA DE FATO. DILAÇÃO PROBATÓRIA.
ABUSO DO DIREITO DE DEFESA RECONHECIDO. TUTELA PROVISÓRIA
REFERENDADA PELA CORTE.

Num. 44879745 - Pág. 9
Assinado eletronicamente por: DRA. VANESSA JAMUS MARCHI - 18/04/2026 16:38:57
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=26041816385717800000043815577
Número do documento: 26041816385717800000043815577
Este documento foi gerado pelo usuário 026.***.***-08 em 22/04/2026 14:23:14
1. Suscitada questão de ordem com esteio no Regimento Interno, diante do
ineditismo da matéria relativa à concessão de tutela provisória de evidência, para
decretação da perda do mandato eletivo por desfiliação partidária em caráter
precário.
2. Reconhecida monocraticamente a compatibilidade da tutela de evidência para a
ação em voga, restou referendada à unanimidade pelo Regional.
3. Inexistindo controvérsia quanto à matéria de fato e suficiente o conjunto
probatório à convicção, resta dispensável a dilação probatória requerida para
cumprimento em Zonas Eleitorais de outros Estados (prova oral) e deferida em
parte. Intuito procrastinatório evidenciado. Abuso do direito de defesa reconhecido
(artigo 311, inciso I, do CPC).
Tutela provisória de evidência deferida pelo Relator e referendada, por maioria, pela
Corte.
(Processo n 0600677-64.2019.6.16.0000, Acórdão n 54816 de 05/08/2019, rel. Jean
Carlo Leeck, DJe 08/08/2019).

Consigne-se, ainda, que, embora a Resolução nº 22.610/2007 do TSE determine a
tramitação preferencial e a duração de 60 (sessenta dias) para a Ação de
Justificação de Desfiliação Partidária, é provável, ainda que involuntária, a
superação deste prazo, máxime diante da possibilidade de dilação probatória,
inclusive com a produção de prova oral.
III. Feitas essas breves considerações, com fundamento no artigo 30, XVIII do
Regimento Interno deste TRE-PR e no artigo 311, II, do CPC, concedo a tutela de
evidência, para o efeito de autorizar a desfiliação de LUCAS GABRIEL
RODRIGUES DOS SANTOS, facultando-se a filiação em outro partido, desde que
este tenha atingido a cláusula de desempenho, sem prejuízo da manutenção do seu
mandato de Vereador.
Intime-se o autor, sem abertura de prazo, dada a irrecorribilidade imediata das
decisões interlocutórias do relator nas ações eleitorais e, em específico, nesta
classe processual, como previsto no artigo 11 da Resolução TSE nº 22.610/2007.
Após, voltem conclusos, com urgência, para que a presente decisão seja submetida
ao referendo do Colegiado, nos termos do art. 30, parágrafo único, do Regimento
Interno deste TRE-PR.
Cite-se o requerido para, querendo, responder a ação, no prazo de 5 (cinco) dias,
contados do ato de citação, nos termos do artigo 4º da Resolução 22.610/2007 do
TSE, devendo constar do mandado de citação a advertência expressa de que, em
caso de revelia, presumir-se-ão verdadeiros os fatos afirmados na inicial, nos termos
do parágrafo único do mencionado dispositivo legal.

Num. 44879745 - Pág. 10
Assinado eletronicamente por: DRA. VANESSA JAMUS MARCHI - 18/04/2026 16:38:57
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=26041816385717800000043815577
Número do documento: 26041816385717800000043815577
Este documento foi gerado pelo usuário 026.***.***-08 em 22/04/2026 14:23:14
Após, remetam-se os autos à Procuradoria Regional Eleitoral para emissão de
parecer, no prazo de 2 (dois) dias.
Com as manifestações ou decorridos os prazos, voltem conclusos.
Autorizo a Sra. Secretária Judiciária a assinar os expedientes necessários ao
cumprimento desta decisão.
Curitiba, datado e assinado digitalmente.

VANESSA JAMUS MARCHI
Relatora”

Dessa forma, em observância ao princípio da colegialidade, a decisão monocrática proferida
anteriormente nos autos é formalmente submetida à apreciação e ratificação desta egrégia Corte
Regional Eleitoral.
DISPOSITIVO

Diante do exposto, voto no sentido de REFERENDAR a decisão concessiva da tutela provisória
de evidência, para o efeito de autorizar a desfiliação de LUCAS GABRIEL RODRIGUES DOS
SANTOS, sem prejuízo do seu mandato de vereador.

VANESSA JAMUS MARCHI
Relatora

EXTRATO DA ATA
AÇÃO DE JUSTIFICAÇÃO DE DESFILIAÇÃO PARTIDÁRIA/PERDA DE CARGO ELETIVO (12628)
Nº 0600173-14.2026.6.16.0000 - Cambé - PARANÁ - RELATORA: DRA. VANESSA JAMUS MARCHI -
REQUERENTE: LUCAS GABRIEL RODRIGUES DOS SANTOS - Advogados do(a) REQUERENTE:
EMMA ROBERTA PALU BUENO - PR70382-A, WALDIR FRANCO FELIX JUNIOR - PR91541-A,
MARCELO ANTONIO LOPES - PR131051 - REQUERIDO: DIRETORIO ESTADUAL PARTIDO
SOCIAL DEMOCRATICO - PSD
DECISÃO

Num. 44879745 - Pág. 11
Assinado eletronicamente por: DRA. VANESSA JAMUS MARCHI - 18/04/2026 16:38:57
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=26041816385717800000043815577
Número do documento: 26041816385717800000043815577
Este documento foi gerado pelo usuário 026.***.***-08 em 22/04/2026 14:23:14
Por unanimidade de votos, a Corte referendou a decisão concessiva da tutela provisória de evidência para o
efeito de autorizar a desfiliação de Lucas Gabriel Rodrigues dos Santos, sem prejuízo de seu mandato, nos
termos do voto da relatora.
Presidência do excelentíssimo senhor desembargador Luciano Carrasco Falavinha Souza. Participaram do
julgamento os eminentes julgadores: desembargador Luciano Carrasco Falavinha Souza, desembargadora
federal Claudia Cristina Cristofani, desembargador Fernando Prazeres, os juízes Osvaldo Canela Junior,
Vanessa Jamus Marchi, Everton Jonir Fagundes Menengola e a juíza substituta Tatiane de Cássia Viese.
Presente o procurador regional eleitoral Marcelo Godoy.
SESSÃO DE 13.04.2026